Tribunal: TJSP
Processo: 1503440-50.2023.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pronúncia. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal). Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Atenção à máxima in dubio pro societate. Exclusão da qualificadora. Impossibilidade. Ausência de elementos que comprovem a manifesta improcedência. Competência do Tribunal do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pronúncia. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal). Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Atenção à máxima in dubio pro societate. Exclusão da qualificadora. Impossibilidade. Ausência de elementos que comprovem a manifesta improcedência. Competência do Tribunal do Júri. Decisão mantida. Recurso não provido.